Tribunal: TJDFT
Processo: 0724862-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Regime semiaberto. Condenado trabalhando.

Condenado a regime semiaberto, surpreendido com o mandado de prisão, não tendo oportunidade de comprovar que está trabalhando, quando menos, deve ser-lhe assegurado a oportunidade de provar a situação que, se provada, recomenda-se não seja ele encarcerado. Ordem concedida.